Tribunal: TCU
Processo: 004.996/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2150/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.996/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana da Costa Ferreira (XXX.953.599-XX); Elizeu Horta dos Santos (XXX.734.539-XX); Gilmar Lunardon (XXX.659.039-XX); Ivan Born (XXX.902.259-XX); Jeferson Ferreira de Deus (XXX.845.249-XX); Maxwell Granatto Borges (XXX.062.169-XX); Sandra Sueli Vieira Mallin (XXX.828.449-XX); Sandra de Andrade Netto Tonett (XXX.280.619-XX); Tania Mezzadri Centeno (XXX.814.269-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.